Tribunal: TJBA
Processo: 0119005-52.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119005-52.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FABIANA DE SOUZA FERNANDES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, FERNANDO MACHADO BIANCHI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS. SENTENÇA PROCEDENTE QUE NÃO CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA. TEMA 734 DO STJ.

1.

Quanto a suposta ausência de Intimação para se Manifestar sobre a Execução, tenho que desmerece acolhimento. Isso porque houve a intimação do advogado para responder à execução. Sua intimação se dá para pagar ou cumprir, ou ambas, na forma do art. 513, § 2º, inc. I, do CPC, ou seja, por meio de publicação no Diário de Justiça.

2.

Ressalta-se o teor da súmula 150 do STF, segundo a qual: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Na origem, tratando-se de ação de revisão de contrato (reajustes de mensalidade) cumulada com obrigação de fazer, o prazo prescricional da ação é de 10 (dez) anos, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil de 2002.

3.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo -
TEMA Nº 743 DO STJ
, consolidou a tese de que "
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
" (REsp nº 1.200.856, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 17/9/2014).

4.

No caso dos autos a obrigação de fazer reconhecida fora diversa da que fora deferida na tutela antecipada e sem qualquer menção ao deferimento de antecipação de tutela anteriormente deferido. Vale dizer que para eventual descumprimento, vigora a nova multa da sentença, sendo que as multas iniciais de antes da sentença, perderam sua eficácia.

5.

Do cotejo das provas dos autos, extrai-se que houve descumprimento por parte do executado. Ocorre que trânsito em julgado ocorreu em 22/07/2016, e, a partir dessa data, deve ser calculado o valor das astreintes devidas do descumprimento da sentença até a data em que a acionante/apelante saiu espontaneamente do plano HAPVIDA.

6.

Ante todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso em apreço para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, anulando o comando sentencial exarado e determinar o prosseguimento da Execução de astreintes, devendo o cálculo de dar a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento até a data

em que a acionante/apelante saiu espontaneamente do plano HAPVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.

0119005-52.2010.8.05.0001
, em que são apelante/apelado respectivamente
Maria da Conceiçao Soares e Silva
e

NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelos motivos do voto condutor.